Tribunal: TJES
Processo: 5001044-23.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-23.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RAIANE FARIA OZORIO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de condenar a requerida ao pagamento de dano moral em face a demora na entrega do bem.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar inexistência e responsabilidade, com culpa exclusiva de terceiro da lide.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se do recurso a narrativa de que
Requerida que não possui nenhuma responsabilidade quanto a liberação do bem após contemplação, sendo a responsabilidade exclusiva de terceiro, razão pela qual requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos.

Contudo, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, há responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecedores de produtos e serviços, pois trata-se de relação de consumo. Nesse prisma, aplicando-se o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente e de forma solidária por participar da cadeia de fornecedores, pois destaca-se que nos termos do parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor, que traz regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, forte na idéia geral de ressarcimento da vítima-consumidor (Cláudia Lima Marques, Comentários ao CDC, pág. 223, RT, 2.006).

Nesse passo, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do êxito (R$ 4.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)